Tribunal: TJDFT
Processo: 0000458-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000458-27.2019.8.07.0019 RECORRENTE: RONALDO ASSIS MORENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. 1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, acresce-se à pena-base para cada agravante a fração de 1/6. 3. Conforme o artigo 66, III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual detração penal. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 61 do CPP, porque, sendo sua pena reduzida para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e tendo permanecido preso por mais de 2 (dois) meses, deveria ser declarada a extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, a Corte Superior afasta “a violação do art. 619 do CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento das questões abordadas no recurso”. (AgRg no REsp 1872334/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 7/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 61 do CPP, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça também entende que a detração é da competência do juízo da execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/1984 (AgRg no REsp 1829010/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJ-e de 4/11/2019). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015